Tribunal: TJBA
Processo: 8000591-42.2020.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000591-42.2020.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: JUSCELINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULLIANA VIEIRA PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DA AJUDA NO INTERIOR DA AGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado por consumidor vítima do chamado "
golpe da ajuda"
, ocorrido no interior da agência bancária, e condenou o banco à restituição do valor subtraído (R$ 3.000,00), ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante deve ser responsabilizado pelos prejuízos causados por terceiro fraudador nas dependências da agência bancária; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se fortuito interno a fraude praticada nas dependências da agência por terceiro que se passa por funcionário do banco, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A instituição financeira responde por falha na prestação do serviço ao permitir que terceiros mal-intencionados abordem clientes e realizem transações indevidas sem vigilância ou controle adequado dentro da agência.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta a responsabilidade do banco, pois a segurança no interior das agências bancárias é dever da instituição financeira.

O dano moral resta caracterizado nos casos de fraude com subtração de valores mediante ardil, em especial quando as circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento e violam direitos de personalidade da vítima.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização moral mostra-se adequado, proporcional às circunstâncias do caso e conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

Diante da sucumbência recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, conforme o art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Configura fortuito interno a fraude praticada por terceiro no interior da agência bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço bancário resta evidenciada quando não há controle sobre a segurança interna da agência, permitindo a ação de estelionatários.

O dano moral decorrente do "
golpe da ajuda"
é presumido, não se tratando de mero aborrecimento, e deve ser indenizado em valor proporcional ao caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000591-42.2020.8.05.0054
, em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
, e, como apelado,
JUSCELINO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no Sistema

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado eletronicamente)